Tribunal: TJES
Processo: 5007236-17.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007236-17.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDICEIA GOMES DA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007236-17.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
LAUDICÉIA GOMES DA SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO:
TIM S.A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUMENTO NÃO INFORMADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR A REQUERIDA EM DANOS MORAIS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por LAUDICÉIA GOMES DA SILVA DOS SANTOS em face de TIM S.A

Em síntese, alega a parte autora que possuía uma conta pós-pago no valor de R$54,99, todavia, no mês de abril de 2022, essa mensalidade saltou para o valor de R$137,77, sem qualquer aviso à consumidora. Por não concordar com a cobrança, a requerente entrou em contato com a requerida que reajustou o valor da fatura para o valor de R$55,00.

No entanto, em maio de 2022 a fatura chegou ao valor de R$307,58. A consumidora afirma que nunca autorizou qualquer reajuste do pacote móvel, muito menos foi informada dessas alterações, descobrindo o aumento sempre no momento de pagar. Em razão de não possuir meios de pagar esse valor, a autora teve sua linha bloqueada.

Em todos os momentos a consumidora tentou solucionar a questão com a ré, juntando o número dos protocolos, todavia, sem sucesso.

A requerente não apresentou contestação.

Posteriormente, a autora peticionou aos autos informando que sua linha telefônica fora transferida para pré-paga, todavia foram enviadas as faturas dos meses de de junho e julho: R$ 307,00 – 15/05/2022 / R$ 52,00 – 15/06/2022 / R$ 57,90 – 15/07/2022 / R$ 410,73 – 26/07/2022.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação aos pedidos iniciais relacionados à obrigações de fazer, ao tempo em que JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL REMANESCENTE, COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC8, para CONDENAR a ré a abster-se de lançar o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito em razão de supostos débitos decorrentes do negócio de telecomunicações em questão, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4399962, a requerente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença para que a requerida fosse condenada em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que merece reparo a sentença objurgada.

Em relação ao pedido de dano moral, sabe-se que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No presente caso o dano moral encontra-se configurado, tendo em vista que o autor suportou um ônus indevido, teve seus serviços suspensos e sofreu cobranças, sendo certo que tais fatos foram capazes de lhe causar indignação.

Ademais, o autor por diversas vezes tentou resolver extrajudicialmente (ID 4399683) perdendo assim o seu tempo útil e, não há dúvidas que essas medidas não seriam necessárias se a requerida cumprisse com o seu dever de informação e cooperasse com os consumidores.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal da parte autora.

Ocorre que a doutrina mais moderna tem direcionado outros requisitos, principalmente à luz do direito do consumidor. Assim, na definição do dano moral outras perguntas devem ser feitas para reduzir, aumentar ou mesmo extinguir o dano. O autor buscou a solução extrajudicial? sim. O autor insistiu na solução extrajudicial? sim. A justiça foi buscada apenas após esgotadas as vias extrajudiciais? sim. A requerida deu o suporte necessário à demanda extrajudicial do autor? não. Foi providenciado pela requerida mecanismos extrajudiciais de solução pacífica da controvérsia, como mediação ou conciliação extrajudicial, inclusive buscando o CEJUSC? não. Judicialmente, a requerida apresentou proposta de acordo em demanda de evidente direito do consumidor? não. A requerida atuou judicialmente com resistência injustificada? não. A requerida apresentou proposta razoável de acordo? não.

Além disso, a condição econômica do autor, aliada a condição econômica da requerida, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Ademais, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

Ante o exposto, a parcial procedência dos pedidos autorais é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR
a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso e o deferimento da AJG.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)